Tribunal: CARF
Processo: 10845.900617/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.900617/2008-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.846 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2021
Recorrente
AGENCIA MARITIMA GRANEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/2001 a 30/09/2001
COMPENSAÇÃO. OBJETO. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. DCOMP.
O objeto do processo de compensação, nos termos do art. 74 da Lei n°
9.430/96 c/c art. 170 do CTN, é a verificação da liquidez e certeza dos créditos
pleiteados em DCOMP. Dessa forma, não cabe o conhecimento de recurso
voluntário, cujo conteúdo seja referente à matéria estranha ao pedido de
compensação.
Recurso Voluntário não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’ Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente convocada) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Declaração de Compensação - DCOMP, com base em suposto,
crédito de contribuição social oriundo de pagamento indevido ou a maior.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.900617/2008-12
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.846 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.900617/2008-12

A DRF de origem emitiu Despacho Decisório Eletrônico de não homologação
da compensação, fundamentando:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. (...)
(...) diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada.
Cientificada desse despacho, a interessada postou sua manifestação de
inconformidade, alegando, em síntese e fundamentalmente, que:
a) Cometeu apenas erro de digitação quando da elaboração da DCTF do período
em questão;
b) tal erro ocorreu em função de, no momento de prestar as informações ao
fisco, considerando apenas o DARF recolhido, esqueceu-se de demonstrar o efetivo
pagamento a maior;
c) retificou a DCTF do período em questão antes da ciência do Despacho
Decisório Eletrônico.
Ao final, pediu deferimento da manifestação de inconformidade para
determinado cancelamento do Despacho Decisório, e consequentemente, o
arquivamento do processo administrativo.
A 3a Turma da DRJ/CPS, acórdão n° 05-31.519, negou provimento ao apelo, com
decisão assim ementada:
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. DCTF RETIFICADORA ANTERIOR
À CIÊNCIA DE DESPACHO DECISÓRIO.
Não cabe reparo a despacho decisório que não homologou a compensação declarada
pelo contribuinte por inexistência de direito creditório tendo em vista que o
recolhimento alegado como origem do crédito estava integralmente alocado para a
quitação de débito confessado. Modificações efetuadas na DCTF mesmo antes da
ciência do Despacho Decisório Eletrônico, desacompanhadas dos elementos de prova
do erro alegado não têm o condão de tomar a DCTF original irregular. Não se pode
admitir como prova da existência de indébito tributário informado em DCOMP não
homologada as informações de DCTF retificadora transmitida após o prazo legal
permitido para tanto.
Em recurso voluntário, a empresa aponta que recolheu a Contribuição para o PIS
sobre receitas de exportação de serviços no período de competência de 03/1996 a 11/2001.
Sendo certo que neste período, por força do art. 4° da Lei n° 9.715/98, as receitas da exportação
de serviços eram isentas. Informa que o valor recolhido indevidamente foi confirmado pela r.
Fiscalização. Após, compila a legislação referente ao processo de compensação. Ao final, tece
considerações de matéria estranha a este processo.
É o relatório.
Voto
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.846 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.900617/2008-12

Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, contudo não
será conhecido no mérito, como se demonstra a seguir.
Na origem, a empresa apresentou PER/DCOMP, pleiteando o reconhecimento de
indébito de PIS. O sistema cruzou as operações de forma eletrônica, em cumprimento aos art. 73
e 74, da Lei no 9.430/1996. O despacho eletrônico estampou que:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. (...)
A defesa da Recorrente em manifestação de inconformidade foi:
a) Cometeu apenas erro de digitação quando da elaboração da DCTF do período em
questão;
b) Tal erro ocorreu em função de, no momento de prestar as informações ao fisco,
considerando apenas o DARF recolhido, esqueceu-se de demonstrar o efetivo
pagamento a maior;
c) Retificou a DCTF do período em questão antes da ciência do Despacho Decisório
Eletrônico.
A despeito de a decisão recorrida ter rechaçado a retificação da DCTF como meio
de legitimação do crédito pleiteado, a Recorrente, em recurso voluntario, não ataca esse
fundamento.
Ao contrário, traz argumentação estranha ao presente processo:
(i) Aponta que recolheu indevidamente o PIS sobre receitas de exportação de
serviços no período de competência de 03/1996 a 11/2001, que eram isentas.
(ii) A Secretaria da Receita Federal através do Termo de Verificação Fiscal
constatou irrevogavelmente que a Recorrente pagou indevidamente a contribuição para o PIS no
período de competência de 03/1996 a 11/2001 e com isso tinha direito de compensar com o que
fosse devido.
E, ao final, requer:
Isto posto, é a presente para requerer a V.S. que se digne determinar o
cancelamento do auto de infração, considerando as compensações feitas e,
consequentemente, o arquivamento do processo administrativo.
Ressalte-se que o objeto dos processos de compensação, nos termos do art. 74 da
Lei n° 9.430/96 c/c art. 170 do CTN, é a verificação da liquidez e certeza dos créditos.
Dessa forma, a discussão posta no recurso voluntário se volta à legitimidade
genérica de créditos (03/1996 a 11/2001) e cancelamento de auto de infração.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.846 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.900617/2008-12

E, a compensação foi declarada em 11/2003 e o suposto pagamento a maior é do
PA 09/2001, ao passo que o Termo de Verificação Fiscal a que se refere no recurso voluntário
analisou compensações efetuadas em 2002, em fiscalização de 2006. No presente processo, não
há qualquer referência a auto de infração.
Dessa forma, não cabe o conhecimento de recurso voluntário, cujo conteúdo seja
referente à matéria estranha ao pedido de compensação.
Conclusão
Do exposto, voto por não conhecer o recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital